Tribunal: TJES
Processo: 5017348-73.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017348-73.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECLAMADO: 2 Turma Recursal e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. IRDR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REMUNERADO POR SUBSÍDIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RENÚNCIA À PERCEPÇÃO DESTACADA DA VERBA. DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DE TESE VINCULANTE. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Reclamação com pedido de tutela de urgência proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado n. 0028942-49.2015.8.08.0024 e, por arrastamento, do acórdão da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei no Pedido de Uniformização n. 0000086-23.2023.8.08.9101, sob alegação de afronta às teses vinculantes firmadas pelo Tribunal Pleno no IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000, porque mantida condenação ao pagamento retroativo de auxílio-alimentação a servidora pública submetida ao regime de subsídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão da 2ª Turma Recursal desrespeitou as teses vinculantes firmadas no IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000 acerca da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual n. 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual n. 8.278/2006; (ii) estabelecer se a controvérsia relativa ao auxílio-alimentação de servidor remunerado por subsídio submete-se à prescrição do fundo de direito, e não à Súmula 85 do STJ; (iii) determinar se cabível a cassação do acórdão reclamado por inobservância de precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno, no IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual n. 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual n. 8.278/2006, por invasão de matéria reservada à lei complementar, e fixou teses vinculantes sobre modulação temporal dos efeitos, prescrição e renúncia à percepção destacada do auxílio-alimentação.

A tese vinculante do IRDR atribuiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, para produção de efeitos apenas após o início de eficácia da Lei Estadual n. 10.723/2017, em 1º de agosto de 2017, em razão da segurança jurídica, do excepcional interesse social, do impacto financeiro sistêmico e da renúncia manifestada pelos servidores no momento da opção pela remuneração por subsídio.

O mesmo precedente qualificado assentou que a Lei Estadual n. 8.278/2006 consubstancia ato único, de efeitos concretos e permanentes, sem configuração de relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a prescrição do fundo de direito, com afastamento da lógica da Súmula 85 do STJ.

O IRDR também reconheceu a pertinência jurídica da renúncia ao recebimento isolado do auxílio-alimentação pelos servidores que aderiram ou ingressaram no regime de subsídio, considerada a absorção da verba na lógica unitária da nova forma remuneratória, desde que preservada a irredutibilidade.

O acórdão reclamado decidiu em sentido oposto ao precedente vinculante ao atribuir efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade e ao aplicar a Súmula 85 do STJ para limitar a prescrição apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, preservando condenação retroativa expressamente afastada pelo Tribunal Pleno.

Não há distinguishing, pois o quadro fático-jurídico do acórdão reclamado coincide com o âmbito material de incidência do IRDR: servidora estadual remunerada por subsídio, discussão sobre a supressão do auxílio-alimentação promovida pelo art. 2º-A da Lei Estadual n. 5.342/1996 e pretensão de pagamento retroativo em razão da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

A aderência ao precedente vinculante ainda recebe reforço da Reclamação n. 100210043822, na qual o Tribunal Pleno reconheceu ofensa à tese firmada no IRDR e cassou decisão que admitira pagamento retroativo de auxílio-alimentação a servidor submetido ao regime de subsídio.

Configurada manifesta desobediência à autoridade do precedente qualificado firmado no IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000, impõe-se a procedência da reclamação, nos termos do inciso IV do art. 988 e do § 4º do art. 988 do CPC, para cassação do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal e do respectivo acórdão integrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida por órgão jurisdicional que atribui eficácia retroativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual n. 5.342/1996, em desconformidade com a modulação fixada no IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000, desrespeita precedente qualificado de observância obrigatória.

A pretensão de recebimento de auxílio-alimentação suprimido pela Lei Estadual n. 8.278/2006 submete-se à prescrição do fundo de direito, por se tratar de ato único, de efeitos concretos e permanentes.

A opção do servidor pelo regime de subsídio autoriza o reconhecimento da renúncia à percepção destacada do auxílio-alimentação, nos termos das teses firmadas no IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000.

É cabível reclamação para cassar acórdão que desobedece à autoridade de tese vinculante firmada em IRDR.

Dispositivos relevantes citados
: art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual; art. 90 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994; art. 2º-A da Lei Estadual n. 5.342/1996; art. 1º da Lei Estadual n. 8.278/2006; art. 988, inciso IV, e § 4º, do CPC; Súmula 85 do STJ; Lei Estadual n. 10.723/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 0016938-18.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno; TJES, Reclamação n. 100210043822, Rel. Des. Helimar Pinto, Tribunal Pleno, j. 06.10.2022, publ. 14.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA este Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar procedente a reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado nº 0028942-49.2015.8.08.0024, bem como o respectivo acórdão integrador, por inobservância das teses firmadas por este Tribunal Pleno no IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia reside na colisão entre a decisão da 2ª Turma Recursal e as teses jurídicas de caráter vinculante, firmadas por este Tribunal Pleno no bojo do IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, que pacificou a complexa questão do auxílio-alimentação para servidores estaduais remunerados por subsídio.

No referido incidente, o Tribunal Pleno enfrentou, de forma abrangente, a controvérsia relativa ao art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, dispositivo que suprimiu o auxílio-alimentação dos servidores estaduais remunerados por subsídio.

O colegiado reconheceu a inconstitucionalidade formal da norma, por invasão de matéria reservada à lei complementar, e resolveu, de forma vinculante, três questões conexas e decisivas:
a modulação temporal dos efeitos da declaração
;
a sistemática de contagem da prescrição
; e
a pertinência jurídica da renúncia ao recebimento destacado da verba quando da adesão ou ingresso no regime de subsídio
.

Em relação à modulação, a tese firmada é expressa no sentido de que, por razões de segurança jurídica, excepcional interesse social, impacto financeiro sistêmico e consideração da renúncia manifestada pelos servidores no momento da opção pela remuneração por subsídio, impõe-se atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, para que produzam efeitos apenas após o início de eficácia da Lei Estadual nº 10.723/2017, isto é, a partir de 1º de agosto de 2017.

O precedente vinculante, portanto, recusou conscientemente a incidência automática da teoria da nulidade na máxima extensão retroativa.

No que concerne à prescrição, a tese também foi formulada sem margem para dubiedade: a Lei Estadual nº 8.278/2006, ao suprimir a rubrica do auxílio-alimentação para os servidores remunerados por subsídio, constitui ato único, de efeitos concretos e permanentes, não caracterizando relação jurídica de trato sucessivo.

Daí decorre que a pretensão de recebimento do benefício não se submete à lógica da Súmula 85 do STJ, senão à prescrição do próprio fundo de direito, observando-se o prazo quinquenal a partir da vigência do ato supressor ou, para hipóteses de adesão posterior ao subsídio, a partir do respectivo marco normativo da mudança remuneratória.

Por fim, quanto à renúncia, o Tribunal Pleno assentou a sua pertinência jurídica, dado que o subsídio, enquanto forma remuneratória global, absorve vantagens antes percebidas autonomamente, não havendo antijuridicidade em reconhecer que o servidor, ao aderir ou ingressar em regime remuneratório estruturado de modo diverso, renuncia ao recebimento isolado de verbas que passaram a compor a lógica unitária da nova remuneração, desde que preservada a irredutibilidade.

Cabe salientar ter sido precisamente esse um dos fundamentos utilizados para justificar a modulação prospectiva e afastar pretensões retroativas amplas.

A propósito, cite-se a ementa de julgamento do IRDR:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO PARA APÓS O INÍCIO DE EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.723/2017, EM 1° DE AGOSTO DE 2017 – SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – FUNDO DE DIREITO – PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELO SERVIDOR ADERENTE AO SUBSÍDIO – LEI ORDINÁRIA OU LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – A EFICÁCIA DA SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA, AQUI TRATADA NA VIA DA POSTULAÇÃO DA RUBRICA DO CITADO AUXÍLIO PARA AS CATEGORIAS REMUNERADAS POR SUBSÍDIO, VALERÁ PARA TODAS AS DEMANDAS (SERVIDORES ESTADUAIS) E SURTIRÁ EFEITOS NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESE (I) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIOALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO, BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: (I.1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO: A Lei Estadual nº 5.342/1996 consiste em lei regulamentadora, editada para esmiuçar o direito ao auxílio-alimentação, estabelecido pelo artigo 90, da Lei Complementar nº 46/1994. Sucede, contudo, que, sob pretexto de alterar a lei regulamentadora do benefício (Lei Estadual nº 5.342/1996), a Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, em verdade, acabou por extinguir a rubrica do auxílioalimentação para os servidores que recebessem suas remunerações por subsídios – efeitos estes que não observam o princípio da reserva de lei complementar, na medida em que o já citado art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual, conferiu a esta espécie normativa (rectius: lei complementar) a competência para instituir e, por interpretação lógica, modificar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Verificada prima face vício nomodinâmico, consubstanciada na invasão da esfera material de competência reservada ao domínio normativo de lei complementar pela Lei Ordinária nº 8.276/2006, resta reconhecida a incompatibilidade da norma impugnada (art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996) com o art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual. Dessa maneira, constatada a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, com vigência a partir de 01.04.2006. (I.2) BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: Além das razões de interesse da Administração Pública Estadual – que, do contrário, seria compelida a arcar com verba com potencial para atingir patamar bilionário – e da necessidade de respeito à segurança jurídica das situações já julgadas por este egrégio Sodalício e pelo c. STJ, somados ao fato de os servidores estaduais terem renunciado, de forma consciente e irretratável, ao recebimento do auxílioalimentação, enquanto verba isolada, no momento em que optaram pela remuneração por subsídio, que atendeu ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consistem em fundamentos relevantes para concessão de efeitos prospectivos à decisão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996. Relativamente à segurança jurídica, esta e. Corte de Justiça, desde 2008, vem se posicionando por negar o direito pelo auxílio-alimentação aos servidores remunerados por subsídio, de modo que chancelou a conduta da Administração Pública. Tais julgamentos sempre foram de conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado. Destarte, na medida em que a eficácia ex tunc poderia atingir situações há muito consolidadas, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996 (inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006) no tempo, para que se concedam os efeitos prospectivos à decisão para após o início de eficácia da Lei Estadual nº 10.723/2017 – 1° de agosto de 2017. TESE (II) SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDAS: A Lei Estadual nº 8.278/2006, que inseriu o art. 2º-A na Lei Estadual nº 5.342/1996 e suprimiu a rubrica relacionada ao pagamento de auxílio-alimentação dos servidores remunerados por subsídios, consiste em ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. Assim, a pretensão de recebimento do auxílio-alimentação que fora suprimido no ano de 2006 pereceu pela prescrição após contados cinco anos da edição do ato normativo, Lei Estadual nº 8.278/2006, que extinguiu o direito ao recebimento de tal benefício por rubrica específica. A Lei Estadual nº 8.278/2006 entrou em vigor no 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de sua publicação (art. 1º, do citado diploma). Considerando que tal lei foi publicada no Diário Oficial em 31 de março de 2006, o primeiro dia de sua vigência se deu em 1º de abril de 2006, para as categorias de servidores que recebiam por subsídio quando do início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, em 1º de abril de 2011 consolidouse a prescrição da postulação de recebimento das verbas referentes ao auxílio-alimentação. Quanto às categorias (administração direta e órgãos da administração indireta) que optaram pelo subsídio em momento posterior ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, a prescrição do direito de ação também será sobre o fundo de direito e contados 05 anos da edição de cada legislação específica. TESE (III) PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO IMPLEMENTADA PELOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, NOS TERMOS DE VÁRIAS NORMAS ESTADUAIS, QUE DISPUSERAM SOBRE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, CONSOANTE A RESPECTIVA CATEGORIA: A possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação concomitante à remuneração por subsídio, diante do caráter indenizatório da aludida rubrica, não impõe uma regra de obrigação para a Administração Pública, já que o fato de ser verba indenizatória e, portanto, transitória, pode ser objeto de extinção pela espécie normativa competente a qualquer tempo, sem que tal supressão importe em ofensa ao direito adquirido. Certo que com a opção pela percepção de remuneração por subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa absorção do auxílioalimentação pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, tanto é que a migração para a nova forma de remuneração se deu voluntariamente. Diante da ausência de alegação e por não existir indício de decesso remuneratório, uma vez integrada referida verba à remuneração dos servidores, é descabida a afirmação de inconstitucionalidade na renúncia do auxílio quando da mudança da forma de remuneração, com base na simples premissa de ser verba indenizatória e, por conseguinte, possível a cumulação com o subsídio. Dessa maneira, a renúncia à percepção de verba é perfeitamente válida e inserida nas regras da Administração Pública TESE (IV) A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM TAIS HIPÓTESES: Pelo fato de o direito à percepção ao auxílio-alimentação ter surgido apenas com a Lei nº 10.723/2017, e considerando os já mencionados efeitos ex nunc da decisão de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade aqui debatida para a data de 1º de agosto de 2017, incabível falar-se em possibilidade de antecipação de tutela, porquanto não reconhecido o seu direito em momento anterior. Não reconhecido o direito ao auxílio anteriormente à edição da Lei nº 10.723/2017, afastado está o pleito de recebimento de parcelas pretéritas, assim como fica superado, em virtude da supracitada lei estadual, o requerimento atinente às parcelas vincendas. Impedidas as concessões de tutela de urgência, por serem as teses contrárias à percepção do direito, em síntese, ausência da evidência sobre a probabilidade do direito. TESE (V) A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA: A eficácia material da sentença coletiva (ação que originou o IRDR) não se sujeitará ao limite territorial da jurisdição do órgão prolator na instância originária, mas sim será pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo). Com arrimo na jurisprudência do c. STJ, a eficácia da sentença em ação coletiva, aqui tratada na via da postulação da rubrica de auxílio-alimentação para as categorias remuneradas por subsídio, surtirá efeitos nos limites da competência territorial do Estado do Espírito Santo. CONCLUSÃO: ACORDA O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, À UNANIMIDADE: Conhecido o recurso de ESTADO DO ESPIRITO SANTO e provido. Conhecido o recurso de ESTADO DO ESPIRITO SANTO e provido.

Pois bem. Confrontadas as teses vinculantes com o acórdão reclamado, observa-se que a incompatibilidade é frontal.

A 2ª Turma Recursal assentou que o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual deveria produzir efeitos
ex tunc
, por força da teoria da nulidade, ressalvando que a flexibilização seria admissível apenas em hipóteses excepcionais, que não estariam presentes no caso.

Ato contínuo, aplicou a Súmula 85 do STJ para limitar a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Em outras palavras, o órgão reclamado decidiu exatamente na direção oposta àquela trilhada pelo IRDR: reconheceu retroatividade plena onde o precedente vinculante modulou os efeitos para o futuro; aplicou trato sucessivo onde o precedente qualificou o caso como fundo de direito e, por consequência, preservou condenação retroativa cuja possibilidade havia sido afastada pelo Tribunal Pleno.

Não se está diante de simples divergência exegética, tampouco de
distinguishing
, pois para que houvesse distinção legítima, seria indispensável a identificação de particularidade fática ou jurídica apta a retirar o caso do âmbito material de incidência do IRDR.

Isso, todavia, não ocorreu, uma vez que o próprio quadro fático descrito pelo acórdão reclamado coincide com o do precedente vinculante: servidora estadual remunerada por subsídio, discussão sobre a supressão do auxílio-alimentação promovida pelo art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996 e pretensão de pagamento retroativo em virtude da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

A aderência temática é, portanto, inequívoca.

Há, inclusive, reforço jurisprudencial específico do próprio Tribunal Pleno em reclamação de natureza idêntica.

No julgamento da Reclamação nº 100210043822, de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, a Corte reconheceu ofensa à tese vinculante firmada no IRDR e julgou procedente a pretensão para cassar decisão que admitira pagamento retroativo de auxílio-alimentação a servidor submetido ao regime de subsídio, como subsegue:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À TESE VINCULANTE FIRMADA EM JULGAMENTO DE IRDR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. CONTRARIEDADE CONSTATADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tombado sob nº 0016938-18.2016.8.08.0000, este Plenário, por maioria de votos, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, com vigência a partir de 1º de abril de 2006. 2. No tocante aos valores retroativos, firmou-se o entendimento de que os servidores públicos do Estado do Espírito Santo que optaram por serem remunerados pelo regime de subsídio segundo o qual todos os benefícios são incorporados ao salário-base não têm direito a receber o auxílioalimentação no período em que o Estado deixou de pagar o benefício.
3. Este Plenário modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996 (inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006) no tempo, para que se concedam os efeitos prospectivos à decisão para após o início de eficácia da Lei Estadual nº 10.723/2017, que se deu em 1° de agosto de 2017. 4. Reclamação procedente. (TJES, Classe: Reclamação, 100210043822, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer que o acórdão reclamado incorreu em manifesta desobediência à autoridade do precedente qualificado firmado no IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, circunstância que atrai a procedência da reclamação, nos termos do inciso IV e § 4º do art. 988 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
a reclamação
, para
cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado nº 0028942-49.2015.8.08.0024, bem como o respectivo acórdão integrador, por inobservância às teses firmadas por este Tribunal Pleno no IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de JULGAR PROCEDENTE a reclamação para CASSAR o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado nº 0028942-49.2015.8.08.0024, bem como o respectivo acórdão integrador. Consignar, ainda, que tal medida se impõe diante da manifesta inobservância às teses firmadas por este Tribunal Pleno no IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, sendo necessária a cassação do ato reclamado para garantir a autoridade e a uniformidade das decisões deste Colegiado.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a reclamação.